Tribunal: STF
Processo: RE 1555443
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 66):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DA ANISTIA POLÍTICA. MILITAR DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM3/1964. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 71), foram rejeitados (Doc. 84).



    No RE (Doc. 88), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 8º do ADCT; e aos 2º; 5º, II; XXXVI e LXIX; e 37, caput, e §5º, todos da CF/1988.



    Pede, inicialmente, o afastamento da decadência.



    Defende, ainda, que, tendo sido verificada a existência de vícios insanáveis na concessão da anistia, a Comissão interministerial tinha o dever de anular o ato, em observância ao disposto no art. 37, caput, da CF/1988. 



    À consideração de que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 394 do STF (RE 553.710-RG), os autos foram sobrestados na origem (Doc. 100). 



    Em seguida, a Vice-Presidência do STJ acolheu o superveniente pedido de suspensão do processo formulado pela recorrente (Doc. 102), tendo em vista a afetação do Tema 839 (RE 817.338/DF) (Doc. 112).



    Após o julgamento de mérito do Tema 839, os autos foram encaminhados ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 122).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem adequou-se à tese fixada no Tema 839/STF, mas manteve a concessão da ordem, por outro fundamento. Veja-se a ementa desse julgado, no que interessa. (Doc. 136):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONFERIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104/1964. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM RAZÃO DO TEMA 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR REMANESCENTE. CANCELAMENTO DO ATO DE ANISTIA SEM APRECIAÇÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL. PRECEDENTES. 1. A 3. omissis. 4. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que é causa de nulidade a ausência de participação da Comissão de Anistia no procedimento de revisão de anistia política. Precedentes. 5. Juízo de retratação exercido em relação aos acórdãos constantes às fls. 1.029/1.040 e 1.077/1.080, para torná-los sem efeito. Decadência afastada. Segurança concedida pela pretensão remanescente.”



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 839 da repercussão geral; e, no mais, admitiu o apelo extremo (Doc. 145).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao efetuar o juízo de retratação ao Tema 839 da repercussão geral, afastou a decadência, mas manteve a concessão da ordem por argumento diverso: a irregularidade da anulação da anistia, em face da ausência de participação da Comissão de Anistia.



    A respeito desse fundamento, o RE não traz abordagem específica. Assim sendo, incide o óbice da Súmula 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente